Tribunal: STF
Processo: ARE 1452625
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (fl. 11, Doc. 9):



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO AO DOMÍNIO ECONÔMICO CIDE - ROYALTIES - LEI FEDERAL N° 10.168/00 - EXPLORAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS - CONSTITUCI ONALIDADE. 



    1. A contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE) incidente sobre "royalties" pagos ao exterior é constitucional (STF, 2ª Turma, RE-AgR 451915/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 01/12/2006).



    2. Por definição legal, a exploração de direitos autorais é equiparada a "royalties" (artigo 22, d, da Lei Federal n° 4506/64).



    3. Apelação parcialmente provida. Agravo regimental prejudicado.”



    Opostos Embargos de Declaração pelas partes (Doc. 10 e Doc. 11), apenas os aclaratórios da recorrente foram parcialmente acolhidos para correção de erro material apontado no relatório do acórdão (Docs. 12 e 14). 



    No RE (Doc. 18), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ORACLE DO BRASIL SISTEMA LTDA., alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, II, XXXV, LIV e LV; art. 149; e 150, I, da CF/1988.



     Preliminarmente, sustentou a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, pois “ao não sanar as omissões ventiladas por meio de declaratórios, o aresto recorrido acabou por violar os artigos 5º, XXXV, LIV e LV, e art. 93, IX da Constituição Federal ” (fl. 4, Doc. 18).



    Quanto à violação aos arts. 5º, II; 149; e 150, I, da CF/1988, a recorrente defende a inconstitucionalidade da cobrança da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE, sobre pagamentos por licenciamento de uso de software, pois i) não se está diante de pagamento de royalties (hipótese prevista na lei para a incidência da CIDE), mas sim de remuneração por direito de autor, sendo certo que por expressa disposição legal não há possibilidade equiparação legal desses dois conceitos quando os direitos autorais são percebidos pelo próprio criador da obra, como sucede no caso concreto (exceção do inciso d, in fine, do art. 22 da Lei n. 4506/64), além do fato de essa conclusão decorrer igualmente da interpretação sistemática da legislação federal relativa à propriedade intelectual e aos direitos autorais (Leis n°s 9.279/96 e 9.610/98) e ao software (Lei n° 9.609/98); ii) não há previsão para tributação de licença de uso de software em nenhum dos incisos do artigo 10 do Decreto n° 4.195/02, que regulamenta a Lei n° 10.332/01, sendo portanto ilegal a exigência; iii) a cobrança da CIDE sobre fatos que não implicam transferência de tecnologia desvirtua o caráter finalístico da contribuição prevista no artigo 149 da Constituição Federal, além de ofender os princípios da razoabilidade, adequação e o sobre-princípio da segurança jurídica; iv) a exigência contida na Lei n° 10.168/00 desrespeita o comando contido no artigo 149 da Constituição Federal, que determina que a instituição de contribuições de intervenção de domínio econômico se dê por meio de lei complementar (Doc. 18, fl. 3). 



    Nessa linha, defende que a CIDE, nos termos da Lei n° 10.168/2000, é devida pela pessoa jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos, bem como aquela signatária de contratos que impliquem transferência de tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior (Doc. 18, fl. 9), de modo que o pagamento por licença de uso de software não está entre as hipóteses de incidência tributária passíveis de cobrança da CIDE, pois contrariamente ao alegado pelo aresto recorrido, não se confunde com pagamento por licença ou uso de marca ou mesmo licença de exploração de patente. Entender o contrário, de resto, seria o mesmo que ofender o princípio da estrita legalidade em matéria tributária (art. 150, I e 5°, II da CF/88 e 97 do CTN)” (fl. 11, Doc. 18). 



    Levando em consideração o “regime de tributação traçado pelo artigo 2° da Lei n.° 10.168/00 e regulamentado pelos Decretos n.°s 3.949/01 e 4.195/02, que excluem da tributação licença de uso de software, bem como face à natureza jurídica dos pagamentos efetuados (direito autoral e não royalties), o que restou corroborado pela novel legislação”, conclui que “a exigência da CIDE sobre pagamentos ao exterior decorrentes de contratos de licença de uso de software ofende frontalmente o princípio da estrita legalidade em matéria tributária (art. 150, I, e 5º, II, ambos da CF/88)”. 



    O Juízo de origem, inadmitiu Recurso Extraordinário aos fundamentos de que (a) não houve violação aos arts. 5°, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da CF/1988, pois “o acórdão que julgou os embargos de declaração reconheceu não haver qualquer omissão a ser sanada, tratando-se de mera tentativa de rediscussão de matéria já apreciada, colacionando a jurisprudência existente sobre a matéria. Com efeito, os fundamentos e teses pertinentes para a decisão da questão jurídica tratada nos autos foram analisados”; (b) “segundo a jurisprudência assentada da Suprema Corte, a decisão judicial é fundamentada, não ofendendo o art. 93, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, se nela são suficientemente expressas as razões que levaram à sua adoção”; (c) o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STF, no sentido de que a CIDE é constitucional sob todos os seus aspectos; e (d) eventual ofensa ao princípio da legalidade teria natureza de ofensa reflexa, porque sua verificação demandaria a prévia análise da legislação infraconstitucional.



    No Agravo (Doc. 31), a parte recorrente refutou todos os fundamentos da decisão agravada, além de reiterar todos os argumentos referentes ao mérito do RE.



    É o relatório. Decido.



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 928.943-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 914 - Constitucionalidade da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE sobre remessas ao exterior, instituída pela Lei 10.168/2000, posteriormente alterada pela Lei 10.332/2001), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida neste recurso.



    Eis a ementa do julgado:



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO INCIDENTES SOBRE REMESSAS AO EXTERIOR. LEIS 10.168/2000 E 10.332/2001. PERFIL CONSTITUCIONAL E PARÂMETROS PARA O EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO. RELEVÂNCIA DA MATÉRIA E TRANSCENDÊNCIA DE INTERESSES. TEMA 914. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” 



     Assim, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Juízo de origem para que aguarde a decisão do Supremo no precedente.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de agosto de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente